Tribunal: STF
Processo: ARE 1494211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. SESAB. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019. VAGAS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PARA CURSOS DA ÁREA DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 35, §1º, DA LEI Nº 13.019/2014. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE VIOLADOS. EDUCAÇÃO E SAÚDE. DEVERES DO ESTADO. PRECEDENTES LOCAIS E DO STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado Da Bahia (SEMESB/ABAMES) contra ato comissivo supostamente praticado pelo Secretário de Saúde do Estado da Bahia, concernente ao Edital de Chamamento Público nº 002/2019, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 15/11/2019.



    2. Preliminarmente, o Impetrado suscitou a ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical, arguindo a existência de conflito objetivo de interesses entre grupos ou sujeitos que a integram, conflito esse que, se efetivamente verificado no processo, acarretaria a sua extinção sem exame de mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a preliminar não prospera, vez que o Impetrado não comprovou a ocorrência do referido conflito de interesses, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Outrossim, entende-se que é do próprio interesse das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, representadas pelo Impetrante, não arcar com os custos da contraprestação financeira que o Edital impugnado lhes exige. Portanto, rejeita-se a supracitada preliminar.



    3. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir acerca da possibilidade da Administração Pública de exigir, através de previsão editalícia, contraprestação financeira das IES privadas, tal como consta no item nº 11 do Edital impugnado ( id.5844034, fl.11), que assim dispõe: “11. DAS CONTRAPARTIDAS 11.1. Para o acesso aos campos de ensino-aprendizagem pelas Instituições de Ensino Superior Privadas sem fins lucrativos e pelas Instituições de Ensino Superior Privadas com fins lucrativos, será prestada contrapartida através do pagamento de compensação financeira, considerando os valores unitários atribuídos a cada curso, por aluno/hora, nos moldes definidos pela tabela abaixo.”



    4. Em sentido contrário, não se verifica exigência de mesma natureza quando da leitura das contrapartidas exigidas das IES públicas, conforme se vislumbra do mesmo item nº 11, só que do Edital de Chamamento Público nº 001/2019 (id. 5844024, fl. 9), abaixo transcrito: “11. DAS CONTRAPARTIDAS. 11.1 Para as IES públicas, a prestação da contrapartida equivalente ao quantitativo de vagas adquiridas será efetuada por intermédio da realização de consultorias e/ou assessorias em temas e projetos de interesse da SESAB, cessão de espaços para eventos de integração ensino serviço, laboratórios técnicos destinados à qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde, vagas em cursos de especialização, congressos e seminários sob sua responsabilidade para servidores da SESAB que acompanham estagiários, a serem especificadas em plano de trabalho próprio quando da formalização do convênio”.



    5. Cotejando as previsões editalícias supratranscritas, conclui-se que, de fato, o Edital de Chamamento Público nº 002/2019, em seu item 11.1, demanda das IES privadas contraprestação financeira, mas não o faz em relação às públicas, das quais exige contraprestação diversa, impondo-lhes, portanto, ônus menos gravoso. Essa constatação já é suficiente para concluir que há nítido tratamento diferenciado conferido às IES públicas e privadas, privilegiando-se as primeiras em detrimento das segundas, sendo indiferente o fato se tratarem de editais distintos, vez que o objeto e a finalidade de ambos é a mesma, qual seja, selecionar instituições de ensino superior para preencherem vagas de estágios obrigatórios na SESAB para o ano de 2019, conforme item 1.1 dos dois Editais supramencionados.



    6. Destarte, vislumbra-se a violação ao princípio constitucional da isonomia, segundo o qual, como é sabido, impõe-se que seja conferido tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, no limite das suas desigualdades. Decerto que as IES públicas não são iguais às privadas, mas a distinção entre ambas não justifica a desvantagem do tratamento, feito pelo Edital nº 002/19, ao exigir destas últimas contraprestação financeira, ainda que a título de ressarcimento das despesas estatais.



    7. Com efeito, se de um lado argumenta-se que a suspensão do Edital acentuará a crise da saúde em virtude da morosidade gerada na formação de inúmeros profissionais de saúde, do outro se pode argumentar que a oneração excessiva das IES privadas implica em desestímulo destas a celebrar acordos/convênios de mútua cooperação como esses firmados com a SESAB, fato que reduz significativamente o número de vagas para estágio obrigatório e, consequentemente, a formação de outros milhares de profissionais. Afinal, a experiência prática é pré-requisito para concluírem a graduação, déficit esse que também ocasiona o mesmo agravamento da crise sanitária.



    8. Importante consignar que, ao prover as condições necessárias que possibilitam a regular formação dos graduandos em cursos de saúde, o Estado, em última análise, também está adimplindo seus deveres constitucionais de promover saúde e educação, não podendo furtar-se ao cumprimento dessas obrigações, transferindo-as às IES privadas este ônus.



    9. Registre-se, ainda, que a alegação do Impetrado de que o presente caso é regido pela Lei nº 11.788/2008 não encontra guarida na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, assentada no entendimento de que é aplicável a Lei nº 13.019/2014, cujo art. 35, §1º veda expressamente a exigência de contraprestação financeira como requisito para celebração da parceira. A supracitada norma, inclusive, revela-se coesa e harmônica com o próprio conceito de acordo de cooperação, insculpido no art. 2º, VIII-A, da referida Lei.



    10. Oportuno consignar, ainda, trecho do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, cuja manifestação corrobora com o entendimento aqui defendido, senão vejamos: (...) Em epítome, a violação ao direito líquido e certo da impetrante reside nos seguintes pontos: o instrumento convocatório para a realização de estágio em estabelecimento de saúde contém restrições não amparadas por via legal, adota critérios desconhecidos para adotar o descrimen entre instituições públicas e privadas e, por fim, não obstante a natureza de acordo de cooperação (Lei n° 13.019/2014), há vedação legal para a exigência de contrapartida financeira como requisito para a celebração da parceira, razão pela qual deve a ação em cuido ser julgada procedente. (id.7959082, fl.38)



    11. Destarte, seja por força de toda a fundamentação retro, seja pela necessidade de observância do art. 926 do CPC, o qual impõe aos tribunais o dever de “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, somente se pode concluir que deve ser rechaçada a exigência da contraprestação financeira exigida das IES privadas e prevista no item 11 do Edital nº 002/2019, sem prejuízo das demais previsões do instrumento convocatório, pois a necessidade aqui verificada não é a de suspendê-lo em sua inteireza, acarretando uma morosa e indesejada reelaboração, mas sim a de apenas excluir o aludido item e, para tanto, a concessão parcial da segurança é medida que se impõe.



    SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente